Tribunal: STF
Processo: RHC 235702
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Robert Paixão Aquino contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 857.527/SP (documento eletrônico 83).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] pronunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso IV, c/c os arts. 14, inciso II [tentado], e 29 [concurso de pessoas], por duas vezes, em concurso material, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia no dia 9/4/2020, por volta das 21h, na Rua Garcia de Toledo, 18, Capão Redondo, em São Paulo/SP, agindo com ânimo homicida e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Igor da Silva Beserra e Dionísio Beserra do Nascimento, mediante disparos de arma de fogo, somente não conseguindo consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no pronto e eficaz atendimento médico prestado aos ofendidos” (documento eletrônico 69, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “Trata-se de recurso ordinário que tem como escopo reformar o acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve o indeferimento liminar do writ, chancelando assim o constrangimento ilegal sofrido pelo Recorrente na origem, decorrente de cerceamento de defesa promovido pela Magistrada de primeiro grau, que coibiu o uso de prova telemática requerida pela defesa, conduzindo à sua condenação pelo Tribunal do Júri nos autos n.º 1507998-42.2020.8.26.0228.



    [...]



    Em breve síntese fática, tem-se dos autos que o Recorrente foi condenado pelo Plenário do Tribunal do Júri em razão da acusação de duplo homicídio tentado ocorrido na Zona Sul da Capital paulista (fls. 820/830, e-STJ). O cerne da acusação reside no fato de que este teria efetuado disparos contra as vítimas Igor e Dionísio depois de uma acalorada discussão envolvendo um familiar seu que estaria sendo ameaçado pelas vítimas, tudo após o Recorrente ter comparecido no local dos fatos com outros familiares, inclusive com o seu irmão Roberval.



    A acusação baseou-se, exclusivamente, no reconhecimento policial feito pela vítima Dionísio e por um mecânico da sua confiança, Rafael Cordeiro, dado que é debatido em via autônoma (fls. 75/76, e-STJ).



    Não obstante, em 12 de abril de 2022, já com júri designado, a defesa à época constituída trouxe ao conhecimento do magistrado a existência de um áudio transmitido pelo aplicativo de mensagens WhatsApp em que o irmão do Recorrente, Roberval, afirmava ser o autor dos disparos criminosos, oportunidade em que os áudios foram apresentados e se requereu a inclusão deles no acervo probatório (fls. 985/992 e-STJ).



    Cumpre frisar que no contexto do áudio, a esposa do Recorrente recebeu, enquanto aguardava pelo resultado balístico, uma mensagem do seu cunhado, Roberval, em que ele assume, de prontidão, a prática delitiva imputada a seu irmão, alegando que teria dado os disparos para assustar, e que jamais teve a intenção de matar os alvos dos disparos, conforme ata notarial lavrada perante o 20º Tabelião de Notas de São Paulo/SP (fls. 994/996, e-STJ): [...].



    No entanto, o Ministério Público se opôs à juntada do áudio ao argumento de ceifar o contraditório acusatório, pois não haveria tempo hábil de produção da prova pericial necessária à autenticação dos diálogos, e, que se a magistrada acolhesse o pedido, que fosse adiado o julgamento plenário e mantivesse o réu preso haja vista que o ônus da demora no julgamento seria exclusivamente dele (fls. 997/1.001 e-STJ): [...].



    Ao examinar a controvérsia, a magistrada singular apontou pela preclusão da prova, dado que levou à condenação do Recorrente, posteriormente chancelada em sede de apelação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 1.005/1.016 e-STJ).” (documento eletrônico 88, p. 4)  



    Ao final, requer:  



    “Por tudo isso, requer-se a concessão da medida liminar sustando-se a privação da liberdade do Recorrente decorrente da condenação proferida nos autos n.º 1507998-42.2020.8.26.0228.



    No mérito, requer-se a confirmação da medida, com a reforma do acórdão recorrido, concedendo a ordem para que seja reconhecido o cerceamento de Defesa pela não admissão da prova telemática, e anulando a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.” (documento eletrônico 88, pp. 7-8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DEFENSIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO EM PLENÁRIO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO. SILÊNCIO DA DEFESA NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. MENÇÃO AO ÁUDIO ADMITIDA PELO JUÍZO SINGULAR, VEDANDO-SE APENAS A SUA REPRODUÇÃO. TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU À SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, ‘No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a fase de diligências está prevista na parte final do art. 422, do CPP, bem como no seu art. 423, I, para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse no julgamento da causa, o que acontece após a preclusão da decisão de pronúncia, antes apenas da inclusão dos autos em pauta de reunião do Tribunal do Júri’ (RHC n. 133.694/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). 2. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o pedido para exibição em plenário do áudio de um aplicativo de conversas em que supostamente o irmão do paciente confessa a autoria do delito em apuração foi acertadamente indeferido pela magistrada presidente, pois realizado depois de ultrapassada a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, tratando-se de matéria preclusa. Inclusive, embora o referido áudio tenha sido enviado há quase 2 (dois) anos da sessão de julgamento, o pedido da defesa somente foi formulado às vésperas do julgamento (mais precisamente cinco dias antes da sessão plenária), quando já ultrapassado o prazo legal e após a designação da data da sessão plenária de julgamento, de modo que a reprodução dessa mídia em plenário somente poderia ser aceita se o áudio fosse previamente submetido à perícia técnica com vistas a demonstrar a idoneidade das alegações e a veracidade da origem da prova, o que não foi requerido em nenhum momento desses dois anos de tramitação processual, mas somente às vésperas do julgamento. 3. Ademais, cabe registrar que, nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior: ‘Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte’ (AgRg no AREsp n. 1.241.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021). 4. Nessa linha de intelecção, verifica-se que, além de preclusa a diligência requerida às vésperas do julgamento, a defesa não comprovou o efetivo prejuízo advindo da prova negada, visto que, embora não tenha sido permitida a reprodução do áudio aos jurados na sessão plenária, foi permitida a menção pela defesa à existência desse áudio durante os debates, conforme consignado pela Magistrada na ata de julgamento. Somado a isso, a defesa do paciente, na fase do art. 422 do CPP, arrolou o seu irmão como testemunha – o qual teria afirmado no áudio de WhatsApp ser o autor dos disparos criminosos –, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, contudo, seu irmão, devidamente intimado, não compareceu à sessão de julgamento, a qual foi realizada sem a sua presença, em estrita observância ao regramento legal, de acordo com a Corte local. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 82)  



    Com efeito, inobstante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19/10/2023, ter julgado o mérito do HC 857.527/SP, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que, em 28/8/2023, o Juízo de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva para a execução da pena do ora recorrente:  



    “CI nº 2020/00029 Vistos. Ante o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial interposto pela Defesa (fls. 988), expeça-se ofício, tornando a guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao IIRGD. Encaminhe-se eventuais peças faltantes para o juízo competente para a execução da pena. Vista ao Ministério Público para manifestação sobre os objetos apreendidos e vinculados aos autos (fls. 267). Oportunamente, arquive-se com as cautelas de praxe. Intime-se. São Paulo,28 de agosto de 2023”.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator